Tribunal: TJSP
Processo: 2091390-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-22
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO. Tutela de urgência indeferida. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da parte autora. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais previsto no artigo 300 do CPC/15. Demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano não verificada. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.